Tribunal: TJDFT
Processo: 0788426-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0788426-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO DE FIGUEIREDO RAMALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Verifico que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública. Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Diante da concessão do benefício, deve ser garantida ao recorrente a devolução do preparo recolhido, nos termos dos art. 10, IV e art. 11 da Portaria Conjunta 50, de 20/6/2013. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito